Tribunal: STJ
Processo: 0003254-04.1999.8.16.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964390 - PR(2025/0211687-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO DE BRITO
ADVOGADOS
: MARCELO CAVAGNARI - PR057579
RENAN AMARILDO NEVES - PR066105
RICARDO BRUSTOLIN - PR077024
JORGE WALDEMIR SPITZNER - PR078768
EDGAR BERTHOLDO SANTA DE OLIVEIRA - PR072554
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO MOYSES GANTOUS
AGRAVADO
: IVONE MOYSES - ESPÓLIO
REPR. POR
: CARMEN HELENA MOYSES GANTOUS
ADVOGADO
: HAROLDO WILSON BERTRAND - SP065421
AGRAVADO
: CARMEN SILVIA PAVARINI GANTOUS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
1. A subsistência de fundamento não impugnado, apto a manter a conclusão do
acórdão recorrido, impõe o reconhecimento da incidência, por analogia, da Súmula n.
283 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatóra (
.
Súmula 7/STJ)
3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54646925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: dc5af7d3-2d04-4749-ae29-c3461fa5e7e4

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: dc5af7d3-2d04-4749-ae29-c3461fa5e7e4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964390 - PR(2025/0211687-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO DE BRITO
ADVOGADOS
: MARCELO CAVAGNARI - PR057579
RENAN AMARILDO NEVES - PR066105
RICARDO BRUSTOLIN - PR077024
JORGE WALDEMIR SPITZNER - PR078768
EDGAR BERTHOLDO SANTA DE OLIVEIRA - PR072554
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO MOYSES GANTOUS
AGRAVADO
: IVONE MOYSES - ESPÓLIO
REPR. POR
: CARMEN HELENA MOYSES GANTOUS
ADVOGADO
: HAROLDO WILSON BERTRAND - SP065421
AGRAVADO
: CARMEN SILVIA PAVARINI GANTOUS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 211/STJ.
1. A subsistência de fundamento não impugnado, apto a manter a conclusão do
acórdão recorrido, impõe o reconhecimento da incidência, por analogia, da Súmula n.
283 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatóra (
.
Súmula 7/STJ)
3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls.
de
1.118/1.124,
minha relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da
incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, além das Súmulas 7 e 211 do
Superior Tribunal de Justiça.
Em suas razões (fls.
), o agravante sustenta que não cabe a
1.128/1.1141
incidência da
visto que teria impugnado os fundamentos do acórdão
Súmula 283/STF,
recorrido.
Documento eletrônico VDA54216736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 62108ca3-29fe-4195-8fd4-8be5a25d5a8b

Afirma que não é o caso de aplicação da
por não pretender a
Súmula 7/STJ,
reanálise dos fatos e provas da demanda, mas "de revaloração jurídica dos marcos
temporais expressamente reconhecidos pelas instâncias ordinárias" (fl. 1.132).
Alega, ainda, que a matéria controvertida foi prequestionada pelo Tribunal
de origem.
Impugnação não foi apresentada.
É o relatório.
VOTO
Em que pese o arrazoado, observa-se que a parte agravante não trouxe
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão
agravada, o que faz subsistir o entendimento nela externado.
Em síntese, nas razões do recurso especial, a parte recorrente defende a
violação da Lei 14.010 /2020, dos artigos 10 e 944 do Código de Processo Civil, assim
como o REsp 1.604.412 /SC.
Aduziu que, "ao contrário do que compreendeu a sentença, o processo não
ficou paralisado desde aquele pedido de ev.
até a data do ev. 357, quais sejam,
56/59
de
à
se reafirmando o acimado, de que, a paralisação
10/07/2017
11/03/2024,
perdurou por somente vinte e quatro dias. Compulsando os autos, todavia, não se
verifica a fluência do prazo prescricional, já que o Juízo a quo, no cômputo do lapso
temporal, desconsiderou as previsões da
", que "trouxeram, para além
Lei 14.010/2020
de outras questões, a interrupção dos prazos prescricionais" (fls.
).
1.056/1.058
Defendeu que ficou "determinado pela Corte Superior que nas execuções
sob a vigência do
a regra do
do
só seria aplicável na
CPC/73,
art. 1.056,
CPC/2015,
hipótese de a demanda estar suspensa na época de entrada em vigor da nova lei, o
que não é o caso em debate, já que naquele momento, conforme se constata pelo
sistema PROJUDI, se buscava, em específico, a localização e remoção de bem
bloqueado pelo sistema RENAJUD. Portanto, nesta demanda, a prescrição só poderia
ser proclamada quando (e se!) o exequente permanecesse inerte, contando-se o prazo
do fim da suspensão ou um ano após" (fls.
).
1.059/1.060
Como constou na decisão agravada, quanto à alegação de ofensa ao art. 10
do CPC, a Corte local consignou no acórdão recorrido que (fls.
):
997/998

No caso, o exequente não foi intimado antes da prolação da sentença para se
manifestar sobre a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente, de acordo com
o
do CPC.
art. 10
Não se ignora que é prudente o Juízo Singular conceder prazo para as partes se
manifestarem sobre a matéria que analisará, e, assim, permitir a elas exercerem
influência nos fundamentos que serão utilizados na decisão, em observância aos
princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, conforme arts. 9o e
10o do CPC.
Ocorre que, no caso, não há que se falar em reconhecimento da nulidade da
sentença, por violação ao princípio da não surpresa, uma vez que foi oportunizado
Documento eletrônico VDA54216736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 62108ca3-29fe-4195-8fd4-8be5a25d5a8b

ao apelante o contraditório postergado, com o amplo debate da matéria
controvertida neste recurso de apelação.
E a “(...) jurisprudência do STJ já se manifestou pela impossibilidade de se
reconhecer a nulidade da sentença, por suposta violação ao princípio da não
surpresa, quando oportunizado à parte prejudicada o amplo debate sobre a
matéria controvertida, seja no recurso de apelação (art. 1.013 do CPC) ou em
contrarrazões (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.758.078/RN,
Turma, julgado em
DJe de
(...)” (AgInt no REsp n.
25/9/2018,
27/11/2018)
1.934.054 /RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
em
DJe de
. Ademais, é essencial a demonstração dos
24/4/2023,
28/4/2023)
prejuízos decorrentes da ausência de intimação prévia da parte.
Isso porque o STJ entende que o “(...) o reconhecimento da nulidade de atos
processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte
interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de
nullité sans grief) (...)” (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp 977.423/PR,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
. Aqui tal prejuízo não
25/06/2019,
01/07/2019)
ficou demonstrado, já que o contraditório postergado lhe permitiu influência sobre o
tema decidido pela sentença no recurso, como já foi dito, em atenção ao princípio
do contraditório e da ampla defesa.
Por outro lado, em suas razões, o recorrente insiste na alegação de que não
foi intimado para se manifestar, especificadamente, acerca da eventual prescrição,
antes da extinção do feito.
Ocorre que as razões de recurso especial, de fato, não apresentaram
impugnação específica aos referidos fundamentos, atraindo a incidência do enunciado
de Súmula 283 do STF, aplicado analogicamente.
No que tange ao reconhecimento da prescrição, a Corte local, à vista dos
fatos e das provas produzidas, assentou os seguintes fundamentos (fls.
):
999/1.006

O prazo prescricional aplicável aqui seria de , à luz do
05 (cinco) anos
art. 178,
§10o, inc. IV, do CC de 1916 (vigente à época do ajuizamento da ação).
Confira precedente:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO, DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.
1) Prescrição intercorrente que, na vigência do
é contada a partir do
CPC/73,
decurso do prazo de um ano após a ciência da frustração da 1a diligência de
constrição, findo o qual começa a correr, automaticamente, o prazo
prescricional, independentemente do arquivamento dos autos, cuja
interrupção só ocorrerá em caso de efetiva constrição de bens.
2) Ação de execução lastreada em contrato de locação ajuizada em
1998, lastreada em contrato de locação celebrado em 1992, que se
submete ao prazo quinquenal do artigo 178, §10, inciso IV do Código
Civil de 1916, segundo o qual prescreve em 5 (cinco) anos - “os
alugueres de prédio rústico ou urbano”.
3) Realização de penhora de ativos financeiros em contas de titularidade dos
Executados no ano de 2010. Ato capaz de interromper o curso da prescrição
intercorrente. Nova interrupção do prazo prescricional ocorrida com a
restrição, via Sisbajud, de valores no ano de 2013, ainda que parcialmente
desconstituída em momento posterior. Suspensão do curso do prazo de
Documento eletrônico VDA54216736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 62108ca3-29fe-4195-8fd4-8be5a25d5a8b

prescrição entre a data em que o devedor argui a impenhorabilidade e
aquela em que o credor é intimado da decisão que a reconhece. Prazo de 5
(cinco) anos que não se consumou ante a realização de novo bloqueio
frutífero em 2021. Prescrição intercorrente não configurada. Sentença
reformada, com o retorno dos autos à origem. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO MONOCRATICAMENTE (CPC, ARTIGO 932, V, “c”). (TJPR - 18a
Câmara
Cível
-
0000810-25.1998.8.16.0001
-
Curitiba
-
Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 17.04.2024 –
negritou- se)
Sobre a prescrição intercorrente, não obstante ao silêncio legislativo anterior
quanto a matéria, a Medida Provisória no. 1.040 de 29.03.2021, incluiu o disposto
no
-A ao Código Civil dispondo que “a prescrição intercorrente observará o
art. 206
mesmo prazo de prescrição da pretensão”.
Nesse sentido, já se manifestava a jurisprudência deste e do Superior Tribunal de
Justiça, de forma uníssona, relativamente as causas regidas pelo
no
CPC/73,
sentido de que “incide a prescrição intercorrente, (...), quando o exequente
permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do
parágrafo único, do Código Civil de
art. 202,
2002”, a saber:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO
-
INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXEQUENTE.
1. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que nas causas
regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do
direito material , tendo como termo inicial o fim do prazo judicial de
processo ou, inexistindo prazo fixado, do
suspensão do vindicado
transcurso de um ano (aplicação analógica do
§ 2o, da
.
art. 40,
Lei 6.830/80)
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp 1847820/RO,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
19/11/2020,
27/10/2020)
A jurisprudência ainda aplica analogicamente o disposto no
§ 2o, da
art. 40,
Lei 6.830/1980:
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO
DO CREDOR- EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do
do
são as
art. 947
CPC/2015
seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do
parágrafo único, do Código Civil de 2002.
art. 202,
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica
do
§ 2o, da
.
art. 40,
Lei 6.830/1980)
1.3 O termo inicial do
do
tem incidência apenas nas
art. 1.056
CPC/2015
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada
em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
Documento eletrônico VDA54216736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 62108ca3-29fe-4195-8fd4-8be5a25d5a8b

interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado
(aplicação irretroativa da
CPC/1973
norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo
à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o
arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da
recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.” (STJ,
Rel. Ministro
REsp 1604412/SC,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018,
DJe 27/06/2018)
Ou seja,
do processo, conta-se a prescrição
não havendo a suspensão
intercorrente após “decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja
”.
localizado o
ou encontrados
devedor
bens penhoráveis
(...)
A tese firmada no julgamento do tema 568 mencionado foi que “a efetiva
constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a
interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens”. Nesse sentido este Tribunal de Justiça tem
decidido:
(...)
Como mencionado pelos julgados acima transcritos, o que se exige para se evitar
a prescrição, portanto, é a mera manifestação da parte exequente, mas a
concretização de atos que não possam levar adiante o processo.
Não é demais mencionar que as diligências solicitadas em juízo não são, por si só,
atos judiciais capazes de interromper ou suspender a execução.
Pois bem. Cumpre, no caso concreto, analisar se ocorreu a prescrição
intercorrente e, eventualmente, se houve alguma interrupção em sua contagem.
Primeiro, necessário registrar que como a execução foi iniciada outubro de 1999,
por certo que não se cogitaria em reconhecimento da prescrição antes de outubro
de 2005 (1 ano de suspensão somado aos 5 anos da prescrição intercorrente).
De início, verifica-se que, embora as intimações dos executados para o pagamento
do débito tenham demorado, isso não pode ser imputado à eventual desídia do
autor, sobretudo porque os devedores residiam em outro estado, então não há
prescrição da pretensão executória.
O que aconteceu foi a ocorrência da prescrição intercorrente.
Antes de outubro de 2005, houve a penhora do imóvel do devedor Carlos Eduardo,
ato que interrompeu a prescrição.
Então, num primeiro momento, até se efetivar os atos expropriatórios não haveria
retomada do prazo prescricional, fato é que, aqui, a concretização de diligências
posteriores necessárias a efetivação da constrição inexistiu por do próprio
exequente. culpa Depois da penhora, foi determinado o pagamento da avaliação
do bem por ele, o qual não o efetuou, afirmando impossibilidade diante das
dificuldades financeiras que estaria sofrendo.
Por isso, chegou a pedir concessão da gratuidade da justiça, restando silente
quando intimado a apresentar documentação capaz de comprovar a sua alegada
hipossuficiência econômica.
Chegou até informar que teria levantado quantia para o pagamento da avaliação,
só que não efetuou o pagamento, reiterando sua condição hipossuficiência.
Documento eletrônico VDA54216736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 62108ca3-29fe-4195-8fd4-8be5a25d5a8b

Mais tarde, pediu nova expedição de carta precatória para avaliação do bem
penhorado, mas se descobriu a inexistência de averbação da constrição no
registro de imóveis, a qual, aliás, nunca foi pleiteada por ele, seja nos autos
principais ou na carta precatória.
Então, quando se foi averbar a penhora, descobriu-se que o bem do devedor tinha
sido por ele doado, e, nesse momento, nenhuma medida foi tomada pelo
exequente a fim de ser caracterizada eventual fraude à execução, já que o réu foi
nomeado depositário do bem.
Assim, como tudo aconteceu, não há apenas ausência de concretização de atos
constritivos, já que a penhora sequer pode ser considerada efetiva, mas também
que houve, sim, desídia do exequente, o qual até precisou ser intimado mais de
uma vez para dar prosseguimento ao feito, frise-se.
No mais, embora o exequente tenha se manifestado pleiteando outras diligências
pontuais, nenhuma foi efetivamente concretizada e, assim, não ocorreu nova
interrupção da prescrição no caso.
Fato é que o processo não pode perdurar eternamente, diante de uma penhora
que, na prática foi abandonada pelo credor, diante do não pagamento das custas
destinadas à avaliação, necessária para o prosseguimento dos atos
expropriatórios.
Teria a credora até agosto de 2010 (prazo de um ano da suspensão mais cinco
anos, contados da primeira interrupção da prescrição pela penhora) para dar
continuidade aos atos expropriatórios decorrentes da constrição, em busca da
satisfação do seu crédito, o que não ocorreu, sendo necessário o reconhecimento
da prescrição intercorrente, independentemente de novos requerimentos nos autos
sem qualquer resultado prático.
(...) Destaca-se que a situação não foi abordada sob a ótica do direito
intertemporal, aplicando-se os efeitos da
que entrou em vigor aos
Lei no 14.195/21,
26.08.21, de forma retroativa, mas, sim, pela interpretação dada pela
jurisprudência à lei anterior.
O simples fato de o Juízo singular ter suspendido por equivoco o processo por 1
ano, mesmo ele tramitando, nada muda a situação.
Por fim, a penhora efetivada nos autos é de ser desconstituída.
Nessas condições, é de se negar provimento ao recurso para manter a declaração
da prescrição intercorrente, com a extinção do processo.
Ainda, em sede de embargos de declaração, consignou que (fl. 1.042):
O acórdão explicou claramente o seu entendimento sobre a ocorrência da
prescrição intercorrente, qual seja: penhora do imóvel do devedor, a qual ensejou
a interrupção da prescrição, não teria sido efetiva, com atos necessários a
expropriação, por culpa do embargante.
Não é demais destacar que o ponto determinante que resultou no abandono do ato
expropriatório pelo embargante foi o não pagamento, por ele, da avaliação do bem,
por dificuldades financeiras.
Ademais, ele restou silente quando, pelo pedido que fez de concessão da
gratuidade da justiça, foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência financeira.
Do que se observa da leitura dos trechos do acórdão recorrido, acima
transcritos, as conclusões do órgão julgador local acerca das questões alegadas no
presente recurso foram entabuladas após a análise detida dos elementos fático-
probatórios dos autos.
Documento eletrônico VDA54216736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 62108ca3-29fe-4195-8fd4-8be5a25d5a8b

A revisão dos referidos entendimentos, portanto, demandaria nova
investigação acerca dos fatos e provas contidos no processo, de modo que o recurso
especial esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
Quanto ao mais, conforme apontado na decisão ora agravada, a matéria
suscitada nas razões do recurso especial não foi objeto de exame na Corte local, de
modo que ausente o necessário prequestionamento para conhecimento do recurso
especial (
.
Súmula 211/STJ)
Percebe-se que o Tribunal de origem, de fato, não solucionou a controvérsia
sob o enfoque da questão julgada no IAC no Recurso Especial n.o
e da
1.604.412/SC
aplicação da
Além disso, esses aspectos não foram suscitados em
Lei 14.010/2020.
embargos de declaração pelo recorrente.
Dessa forma, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 62108ca3-29fe-4195-8fd4-8be5a25d5a8b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.964.390 / PR
Número Registro: 2025/0211687-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032540419998160031
00076268220258160031
10034507620178260344
32540419998160031
3440120070012871 76268220258160031
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO DE BRITO
ADVOGADOS : MARCELO CAVAGNARI - PR057579
RENAN AMARILDO NEVES - PR066105
RICARDO BRUSTOLIN - PR077024
JORGE WALDEMIR SPITZNER - PR078768
EDGAR BERTHOLDO SANTA DE OLIVEIRA - PR072554
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO MOYSES GANTOUS
AGRAVADO
: IVONE MOYSES - ESPÓLIO
REPR. POR
: CARMEN HELENA MOYSES GANTOUS
ADVOGADO
: HAROLDO WILSON BERTRAND - SP065421
AGRAVADO
: CARMEN SILVIA PAVARINI GANTOUS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54622435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: 0cfa108c-0a9d-4c34-8820-4ed18a5f737a

AGRAVANTE : JOSE ROBERTO DE BRITO
ADVOGADOS : MARCELO CAVAGNARI - PR057579
RENAN AMARILDO NEVES - PR066105
RICARDO BRUSTOLIN - PR077024
JORGE WALDEMIR SPITZNER - PR078768
EDGAR BERTHOLDO SANTA DE OLIVEIRA - PR072554
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO MOYSES GANTOUS
AGRAVADO
: IVONE MOYSES - ESPÓLIO
REPR. POR
: CARMEN HELENA MOYSES GANTOUS
ADVOGADO
: HAROLDO WILSON BERTRAND - SP065421
AGRAVADO
: CARMEN SILVIA PAVARINI GANTOUS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: 0cfa108c-0a9d-4c34-8820-4ed18a5f737a